Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706361-05.2019.8.07.0018 APELANTE: WAGNER LOURENCO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Sergio Xavier De Souza Rocha, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 03/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR